Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-77.2010.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001048-77.2010.8.14.0066
APELANTE: XINGU INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRA EIRELI - ME, EMANUELA SANTOS DE SOUSA CARVALHO, CICERO VELOSO DE CARVALHO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

DANO AMBIENTAL
. QUEIMA DE RESÍDUOS DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
VALOR DA CAUSA E A INÉPCIA DA INICIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO QUANTO A
O NÃO COMETIMENTO DO DANO PELOS SÓCIOS EMBARGANTES E QUANTO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS.

MATÉRIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelos Embargantes.

2-Quanto ao argumento de

omissão quanto à
alegação sobre o valor da condenação não ter levado em conta o valor da causa, bem como, a de inépcia da inicial sobre a qual
não teria havido manifestação nem pela sentença e nem pelo acórdão
, observa-se que constituem inovação recursal, uma vez que não foram trazidas em Apelação. Outrossim, no que concerne à inépcia da inicial, observa-se que o juízo dirimiu expressamente a questão na sentença (Id
1672305), pelo que não merece prosperar a alegação dos Embargantes quanto ao ponto.

3-No que tange à alegação de contrariedade ao devido processo legal, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica pericial, bem como, quanto aos requisitos da indenização e sua vinculação ao caso concreto, deixando de se reportar aos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, observa-se que
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado.

4-O mesmo ocorre em relação
à omissão apontada sobre a alegação

de que os sócios embargantes não cometeram dano ao meio ambiente para que lhes fossem impostas obrigação de fazer e reparação, uma vez que restou devidamente consignado no voto.

5-Da mesma forma, observa-se
quanto a omissão da razoabilidade e da proporcionalidade da fixação dos danos morais coletivos, aduzindo ter o acórdão ao manter a condenação realizado fundamentação genérica, argumento dos Embargantes que não merece guarida, ante dimensão do direito difuso em questão, como já bem fundamentado no Acórdão guerreado, o que demostra
mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado.

6- Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta
forma, os aclaratórios, como já enfatizado,
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

7-

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0001048-77.2010.8.14.0066-PJE
),
opostos por
XINGU INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA EIRELI – ME, EMANUELA SANTOS DE SOUSA CARVALHO e CICERO VELOSO DE CARVALHO

contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

para
sanar omissão
no
Acórdão nº 198
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
2291684
):

(...)
Pelo exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. (...)

Em suas razões
(Id
2375582
)
, os Embargantes alegam omissão quanto à
alegação de inépcia da inicial sobre a qual
não teria havido manifestação nem pela sentença e nem pelo acórdão
.

Aduzem que
nem o acórdão e nem a sentença se reportaram à alegação da apelação e da contestação de que os sócios embargante não cometeram dano ao meio ambiente para que lhes fossem impostas obrigação de fazer e/ou/ reparação/indenização, havendo assim falta de análise quanto aos dispositivos: art. 225, §3.º da CF/1988; art. 3.º, IV e 14 da Lei nº 6.938/1981; artigo 4º da Lei nº 9.605/98; art. 330, II do CPC/2015.

Afirmam que em observância ao princípio da congruência, seria imprescindível que o julgador decidisse nos limites do que fora proposto, sob pena de configurar julgamento ultra petita, o que teria ocorrido nos autos, uma vez que o valor dado a causa fora de R$1.000,00 e a condenação em danos morais coletivos foram de R$60.000,00, sendo a sentença confirmada, nesse aspecto, pelo acórdão, o que estaria em desconformidade com as disposições do art. 492 do CPC/2015
.

Sustentam que no acórdão ocorrera contrariedade ao devido processo legal, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica pericial, teria ferido o direito a ampla defesa e ao contraditório.

Aduzem omissão quanto aos requisitos da indenização e sua vinculação ao caso concreto, deixando de se reportar aos seguintes dispositivos: arts. 927, 186 e 187 do Código Civil.

Alegam que suscitaram na apelação que a fixação dos danos morais coletivos em R$60.000,00 teria ofendido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo o acórdão ao manter a condenação apenas realizado fundamentação genérica de que o valor não se mostraria excessivo levando em consideração a natureza do dano e a perda da qualidade de vida da população local, considerando-se ainda sua dimensão difusa, o que geraria contradição com o art. 944 do Código Civil que disciplina que “a indenização mede-se pela extensão do dano” bem como seu parágrafo único de que “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios
para sanar os vícios apontados, bem como para que seja prequestionada a matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
2396055
),
pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelos Embargantes.

Quanto ao argumento de

omissão quanto à
alegação sobre o valor da condenação não ter levado em conta o valor da causa, bem como, a de inépcia da inicial sobre a qual
não teria havido manifestação nem pela sentença e nem pelo acórdão
, observa-se que constituem inovação recursal, uma vez que não foram trazidas em Apelação. Outrossim, no que concerne à inépcia da inicial, observa-se que o juízo dirimiu ex
pressamente a questão
na sentença
(Id
1672305), pelo que não merece prosperar a alegação dos Embargantes quanto ao ponto.

No que tange à alegação de contrariedade ao devido processo legal, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica pericial, bem como, quanto aos requisitos da indenização e sua vinculação ao caso concreto, deixando de se reportar aos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, observa-se que
apesar da tese de omissão, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
.
DANO AMBIENTAL
. QUEIMA DE RESÍDUOS DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO.
DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS.
VALOR DO DANO MORAL MANTIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Depreende-se do conteúdo probatório, a presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como o auto de infração (Id 1672297 - Pág. 11), termo de embargos (Id 1672297 - Pág. 12), comunicação de crime (Id 1672297 - Pág. 13), Relatório Técnico e de Fiscalização Ambienta (Id 1672298), Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22), demonstrando a desnecessidade de se estender a fase probatória.

2-Outrossim, no que concerne à prova pericial, percebe-se dos autos que a realização de referida prova em juízo encontra-se devidamente suprida pela farta documentação acostada, dentre a qual a presença de Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22) solicitado pelo Delegado da Polícia Federal (Id 1672297 - Pág. 10) que subsidiaram o Inquérito Policial IPL nº 030/2010-DPF/ATM/PA (Id 1672297 - Pág. 8) que bem comprova a degradação ambiental perpetrada por meio da queima dos resíduos de produtos florestais pelo Apelante. De tal forma, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.
Preliminar Rejeitada.

3-Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente a comprovar o dano ao meio ambiente e, a ação ou omissão da Apelante que o tenha causado, bem como, verificar a insurgência quanto a aplicabilidade da responsabilidade objetiva em questão de dano ambiental.

4-A matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente. Assim, pela simples leitura do mencionado artigo, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como, que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

5-
Ato ilícito.
Na espécie dos autos, a empresa Apelante fora autuada por deixar de dar destinação ambientalmente a resíduos de produtos florestais oriundos da industrialização mediante uso do fogo, em desacordo com a licença ambiental, tendo o Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22) solicitado pelo Delegado da Polícia Federal, atestando a ocorrência do fato imputado à empresa Apelante e os consequentes impactos ambientais em decorrência da queima dos resíduos de produtos florestais.

6-Ainda, da análise dos autos, percebe-se que as fotos juntadas (Id 1672298 - Pág. 8) evidenciam a fumaça emanada da queima e a proximidade da vegetação em questão, reforçando a ocorrência dos fatos imputados à Apelante, de forma que da vasta documentação acostada, em especial pelo referido laudo e pela autuação pelo órgão competente, verifica-se a devida comprovação do impacto ambiental decorrente da queima do resíduos florestais, de forma a refutar por completo as alegações trazidas nos apelos apresentados.

7-
Nexo causal e Dano.
Quanto ao dano em casos de queimada de resíduos, o STJ firmou entendimento de que independem de comprovação de nexo de causalidade ante a notoriedade de seus malefícios, consignando que “
De tão notórios e evidentes, os males causados pelas queimadas à saúde e ao patrimônio das pessoas, bem como ao meio ambiente, independem de comprovação de nexo de causalidade, pois entender diversamente seria atentar contra o senso comum. Insistir no argumento da inofensividade das queimadas, sobretudo em época de mudanças climáticas, ou exigir a elaboração de laudos técnicos impossíveis, aproxima-se do burlesco e da denegação de jurisdição, pecha que certamente não se aplica ao Judiciário brasileiro
.
Caberá à autoridade ambiental estadual expedir autorizações - específicas, excepcionais, individualizadas e por prazo certo - para uso de fogo, nos termos legais, sem a perda da exigência de elaboração, às expensas dos empreendedores, de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, na hipótese de prática massificada, e do dever de reparar eventuais danos (patrimoniais e morais, individuais e coletivos) causados às pessoas e ao meio ambiente, com base no princípio poluidor-pagador
.” (REsp 965.078SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20082009, DJe 27042011)

8-
Teoria do Risco Integral.
Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81.

9-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, e restando configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do desempenho da queima dos resíduos de produtos florestais, constata-se escorreita a sentença do Juízo
a quo
quanto à condenação dos Apelantes.

10-Destaca-se que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não consistindo em
bis in idem
, porquanto a indenização, como bem enfatizado na sentença, que se encontra em consonância com o entendimento do STJ.

11-Assim, demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação solidária dos Apelantes à realização de Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD, que deverá ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 dias, para que faça o plantio de 250 mudas de madeira de essência Ipê, sob pena de conversão em perdas e danos, a ser apurado em fase de execução, que desde já se esclarece devem ser recolhidas ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

12-A indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida, sendo cediço que a responsabilidade civil em matéria ambiental, não tem tem por finalidade a mera satisfação de um particular e, sim de grupos indeterminados de pessoas, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

13-
Valor da indenização por danos morais
. Os Apelantes foram condenados ao pagamento de referidos danos no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros e correção a partir desta decisão, a ser efetuado em quinze dias após trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% consoante Art. 475-J do CPC, valor este que se encontra amparado sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo levando em consideração a natureza do dano e a perda de qualidade de vida da população local, considerando-se ainda sua dimensão difusa.

14-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

O mesmo ocorre em relação
à omissão apontada sobre a alegação

de que os sócios embargantes não cometeram dano ao meio ambiente para que lhes fossem impostas obrigação de fazer e reparação, uma vez que restou devidamente consignado no voto, senão vejamos o trecho abaixo:

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, além do dano ambiental, decorrentes dos fatos objeto da autuação ambiental, hipótese que gera responsabilização do poluidor seja ele direto ou indireto, sendo este o que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3o, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

(...)

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental;

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Neste viés, demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, e restando configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do desempenho da queima dos resíduos de produtos florestais, constata-se escorreita a sentença do Juízo
a quo
quanto à condenação dos Apelantes.

Impende, ainda, destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não consistindo em
bis in idem
, porquanto a

indenização, como bem enfatizado na sentença, que encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, senão vejamos:

(...)

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação solidária dos Apelantes à realização de Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD, que deverá ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 dias, para que faça o plantio de 250 mudas de madeira de essência Ipê, sob pena de conversão em perdas e danos, a ser apurado em fase de execução, que desde já se esclarece devem ser recolhidas ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

(...)

No que diz respeito,
a alegada omissão de razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos danos morais coletivos, aduz ter o acórdão fundamentação genérica. Contudo, da mesma forma, argumento dos Embargantes que não merece guarida, ante dimensão do direito difuso em questão, como já devidamente analisado no Acórdão guerreado, o que demostra
mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta
forma, os aclaratórios, como já enfatizado,
tratam-se de mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020